Tribunal: TJDFT
Processo: 0005606-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (lesão corporal e ameaça) imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
3. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria das infrações penais. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, as declarações da ofendida foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos das testemunhas policiais.
4. Não configura excludente de ilicitude por legítima defesa quando se verifica que o agressor não agiu para repelir injusta agressão sofrida e se defender, mas agiu com intento de efetivamente lesionar a sua companheira. In casu, o conjunto probatório, além de não deixar dúvida sobre a inexistência de legítima defesa por parte do réu, evidencia agressões desproporcionais que desbordam em muito da normalidade do exercício de defesa própria, afastando o cabimento da causa para excluir a adequação típica.
5. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
6. In casu, diante de pedido expresso do Ministério Público pela condenação pelos danos morais, e da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a verba indenizatória mínima fixada na sentença no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para a vítima, valor razoável e proporcional aos danos causados.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena para 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.